Tribunal: STF
Processo: RE 1506236
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Pirapozinho, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Funcionalismo - bombeiro civil — aprovação em concurso público, formação regular em Escola Superior de Bombeiros e inicio efetivo das funções inerentes ao cargo — recusa superveniente em formalizar ato de posse ao argumento de carência de recursos orçamentários — irrelevância - atitude arbitrária e desarrazoada da Administração Pública Municipal — aplicação analógica do princípio universal da primazia da realidade em que, havendo discrepância entre o que ocorre na prática laborais e o que consignam os documentos oficiais, deve-se dar preferência à boa-fé emergente do mundo fenomênico — teoria do diálogo das fontes — ordem judicial de investidura com percepção de todas as vantagens e consectários reportada à data em que deveria ter sido formalizado o ato administrativo de posse - Sentença reformada — Recurso fazendário desprovido e recurso de apelação dos autores provido.”



    Em novo acórdão, o Tribunal de origem manteve a decisão em conformidade com o voto do relator, assim ementado:



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC - Concurso Público - Anulação de ato administrativo de exclusão de candidato para o cargo de Soldado da Polícia Militar -- Danos extra patrimoniais não-configurados, à luz do Tema nº 671 de Repercussão Geral (RE 724.347) - Caráter vinculante do entendimento firmado no Tema pelo E. Supremo Tribunal Federal - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual revisão do julgado - Acórdão mantido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, §6º, e 169, §1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.386.442-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 671 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FLAGRANTEMENTE ARBITRÁRIO. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 724.347-RG, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2015 (Tema 671), ocasião em que ficou assentado o entendimento segundo o qual ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.’ 3. Aplicável, portanto, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da RG, porquanto a instância de origem reconheceu que se tratava de ato administrativo flagrantemente arbitrário a nomeação tardia de aprovada em concurso público. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao ato reconhecidamente ‘flagrantemente arbitrário’, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.183.294-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente